Tribunal: TJDFT
Processo: 0709640-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RECEBÍVEIS. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ANÁLISE. CASO CONCRETO. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO CREDOR. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE PESSOA JURÍDICA ESTRANHA À LIDE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em 2018, ao apreciar a controvérsia imposta pelo EREsp 1.582.475-MG, a Corte Especial do STJ, por maioria, decidiu que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família.
2. Em observância à jurisprudência prevalecente do STJ, passa-se a admitir a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família.
3. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto, sendo ônus do credor demonstrar que a situação econômico-financeira do devedor é compatível com a medida, de forma a possibilitar um juízo de mitigação da regra da impenhorabilidade de salário.
4. Não obstante os artigos 835, inciso X, e 866, do Código de Processo Civil, admitam a penhora de percentual sobre o faturamento da empresa para satisfação do débito, tem-se que tal hipótese se restringe aos casos em que a própria pessoa jurídica, cuja penhora de percentual de seu faturamento se pretende, seja a parte executada.
5. Não se admite o deferimento de medidas tendentes a afetar o faturamento de sociedade empresária estranha à lide, considerados os limites subjetivos da lide e a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, conforme inteligência do artigo 506 do Código de Processo Civil e do artigo 49-A do Código Civil.
6. Agravo conhecido e não provido.